Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-86.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível em Embargos à Execução. Contrato Bancário. Juros remuneratórios. Ausente abusividade. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que rejeitou Embargos à Execução nos quais a parte alega a abusividade da taxa de juros estabelecida no contrato, eis que superiores à taxa média de mercado.
II. Questão Jurídica 2. A questão em discussão consiste em saber se os juros remuneratórios pactuados no contrato são abusivos.
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula 596, estabeleceu que as disposições do Decreto no 22.626/1933, as quais impedem a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, não se aplicam às operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. Dessa forma, eventual fixação em percentual acima da média cobrada no mercado financeiro não indica qualquer ilegalidade, pois a regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção.
4. A exceção é a revisão que exige tanto a comprovação de desvantagem exagerada do consumidor como de abusividade da taxa, e não há nenhuma comprovação, por parte da Embargante, da alegação de que as taxas pactuadas são exorbitantemente maiores que aquelas praticadas por outras instituições. Ao contrário, a parte Embargada trouxe aos autos documentos que demonstram a ausência de discrepância entre o valor pactuado e aquele praticado por outras instituições financeiras para a mesma modalidade contratual.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.